Tribunal: TJPA
Processo: 0003284-77.2018.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-01

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO (ART. 157, §3º, ÚLTIMA PARTE DO CPB). DA ABSOLVIÇÃO PELA FALTA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelos autos de exame cadavérico (fls. 77-78), autos de apresentação e apreensão de objeto (fl. 25), da arma do crime, laudo da arma (fl. 72) e depoimentos colhidos em juízo (fl.109). O juízo a quo apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas.DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - ART. 29, § 2º DO CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. Não há como se falar em participação de menor importância, considerando-se que o apelante agiu de forma consciente e voluntária na prática do delito, tendo agido de maneira premeditada e calculada para conseguir alcançar o objetivo delituoso.REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ACOLHIMENTO PARCIAL.1ª FASE: Pena base mínimo legal ? Improvido. No presente caso, existindo fundamentos concretos na aplicação das circunstâncias (circunstância do crime) ao ora apelante, motivo pelo qual não acolho o pedido de fixação da pena base no mínimo legal. Aplicação da Súmula nº 23 do TJ-PA.2ª FASE: Aplicação do quantum 1/6 à atenuante Confissão Espontânea. Acolho o pleito requerido, uma vez que esse é o quantum adotado pelos tribunais superiores, entretanto, deixo de aplicá-lo, face o entendimento já consolidado em nossos Tribunais, da Súmula 231 do STJ. Fixo a pena definitiva em 20 (vinte) anos de reclusão, e mais 33 (trinta e três) dias-multa, regime inicialmente fechado, no crime tipificado no art. 157, § 3º, II, do CPB.Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE.ACÓRDÃOVistos, etc...Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito conceder parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de agosto de dois mil e vinte.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho Silveira. Belém/PA, 10 de agosto de 2020.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª Turma de Direito Penal
Gabinete da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0003284-77.2018.814.0015
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA PENAL DE CASTANHAL/PA
APELANTE: ALEX DANYLO FARIAS BOTELHO
DEFENSOR PÚBLICO: DAVID OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO (ART. 157, §3º, ÚLTIMA PARTE DO CPB).
DA ABSOLVIÇÃO PELA FALTA DE PROVAS.

NÃO ACOLHIMENTO
. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelos autos de exame cadavérico (fls. 77-78), autos de apresentação e apreensão de objeto (fl. 25), da arma do crime, laudo da arma (fl. 72) e depoimentos colhidos em juízo (fl.109). O juízo a quo apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas.
DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - ART. 29, § 2º DO CÓDIGO PENAL.
NÃO ACOLHIMENTO.
Não há como se falar em participação de menor importância, considerando-se que o apelante agiu de forma consciente e voluntária na prática do delito, tendo agido de maneira premeditada e calculada para conseguir alcançar o objetivo delituoso.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1ª FASE: Pena base mínimo legal

- Improvido
. No presente caso, existindo fundamentos concretos na aplicação das circunstâncias (circunstância do crime) ao ora apelante, motivo pelo qual não acolho o pedido de fixação da pena base no mínimo legal. Aplicação da
Súmula nº 23 do TJ-PA.
2ª FASE: Aplicação do
quantum
1/6 à atenuante Confissão Espontânea.
Acolho o pleito requerido, uma vez que esse é o quantum adotado pelos tribunais superiores, entretanto, deixo de aplicá-lo, face o entendimento já consolidado em nossos Tribunais, da Súmula 231 do STJ. Fixo a pena definitiva em 20 (vinte) anos de reclusão, e mais 33 (trinta e três) dias-multa, regime inicialmente fechado, no crime tipificado no art. 157, § 3º, II, do CPB.
Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE.
ACÓRDÃO
Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito conceder
parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de agosto de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho Silveira.
Belém/PA, 10 de agosto de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0003284-77.2018.814.0015
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA PENAL DE CASTANHAL/PA
APELANTE: ALEX DANYLO FARIAS BOTELHO
DEFENSOR PÚBLICO: DAVID OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ALEX DANYLO FARIAS BOTELHO
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal de Castanhal/PA
(fls. 106-109) que condenou igualmente o ora apelante à pena de
21 (vinte e um) anos de reclusão e 40 (quarenta)dias-multa, em regime inicialmente Fechado, no crime tipificado no art. 157, § 3º, II, do Código Penal.

Narrou à denúncia
(fls. 02-06), que no dia 10 de março de 2018, por volta de 09h, a vítima Raimundo Nonato estava em sua casa quando os acusados Alex Danylo Farias Botelho e José Carlos de Sousa Barata entraram pedindo farinha, e, enquanto a vítima colocava o alimento no saco foi rendida. Neste instante o denunciado Jose Carlos colocou uma faca no pescoço de Raimundo e passou a exigir dinheiro, ocasião que chegaram ao local seus amigos Paulo das Merces Prestes e Daniel Ferreira Lima. Ao serem avistados pelos denunciados, Alex Danilo os ameaçou com uma faca e determinou que eles se deitassem no chão, neste momento o denunciado desferiu um golpe de faca, entretanto, DANIEL se esquivou não chegando atingir seu pescoço.

Durante a abordagem, o denunciado José Carlos, após não conseguir êxito em sua empreitada, para conseguir roubar o valor que exigia da vítima Raimundo Nonato, desferiu-lhe golpes de faca no corpo da vítima, o qual evoluiu à óbito ainda no local.

Por essa razão, o ora apelante foi denunciado como incurso na pena do art. 157, §3º, última parte, do CPB.

A denúncia foi recebida em 28 de maio de 2018 (fl.64).

Em razões recursais
(fls. 123-129), o recorrente pugnou pela: A) Absolvição genericamente; B) Aplicação do § 2º do art. 29 do CPB; C) Redimensionamento da pena base; C) o reconhecimento da atenuante da confissão com a redução no seu patamar 1/6.

Em sede de contrarrazões
(fls. 130-132), o Ministério Público requereu o
improvimento
do recurso interposto pelo apelante, mantida a sentença de primeira instância em todos os seus fundamentos
.

Nesta instância superior
(fls. 145-149), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronunciou-se pelo
conhecimento,
e, no mérito, por seu
parcial provimento
, apenas para que sejam afastados da pena-base do recorrente os vetores relativos aos motivos, circunstâncias e consequências do crime. No mais, deve permanecer inalterada a sentença condenatória nos seus fundamentos.

É o relatório.

Revisão feita pela Exma. Desa. Vânia Lucia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ALEX DANYLO FARIAS BOTELHO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal de Castanhal/PA
(fls. 106-109) que o condenou igualmente o ora apelante à pena de
21 (vinte e um) anos de reclusão e 40 (quarenta)dias-multa, em regime inicialmente Fechado, no crime tipificado no art. 157, § 3º, II, do Código Penal
.
1.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

Durante o Inquérito Policial, apurou-se que, na noite do dia 10/03/2018, por volta de 9:00 horas, o apelante juntamente com seu comparsa praticou, o crime de latrocínio, que culminou com a morte de Raimundo Nonato da Conceição Machado, tendo sido colhidos os depoimentos das seguintes testemunhas: Paulo das Merces Pristes e Daniel FerreiraLima.

No que tange ao pedido genérico de absolvição, sem que houvesse seus fundamentos formulados pela defesa, adianto prima facie que
rejeito
a alegação em comento, no que pertine à
materialidade e autoria,
o Juízo
a quo
assentou que: ¿A materialidade da infração restou aferida pelo laudo de necropsia e na arma branca, conforme referido. Os dados inquisitoriais foram reafirmados em juízo. Feitas as considerações sobre autoria e materialidade.¿

Conforme acervo probatório a materialidade e autoria foram devidamente comprovadas, através do exame cadavérico (fls. 77-78), autos de apresentação e apreensão de objeto (fl. 25), da arma do crime, Laudo Pericial da arma (fl. 72) e depoimentos colhidos em juízo (fl.109).

Ressalte-se ainda que o apelante confessou a conduta delitiva.

A pretensão de absolvição da defesa mostra-se desprovido de qualquer fundamento, o que se deve ao simples fato de que constam dos autos provas suficientes capazes de comprovar a prática do delito por parte do apelante, restando evidente que o ora apelante praticou o delito de latrocínio.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no latrocínio, praticado contra a vítima Raimundo Nonato da Conceição Machado; por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

In casu
, com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:
APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO (ARTIGO
157
,
§ 3º
, SEGUNDA PARTE, DO
CP
)- CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - NÃO CONHECIMENTO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO - TESE AFASTADA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS TESTEMUNHAS CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO OU HOMICÍDIO SIMPLES - IMPOSSIBILIDADE - VÍTIMA QUE FOI ATINGIDA NO TÓRAX - DOLO CONFIGURADO - RESULTADO MORTE - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL PARA A COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE - DESCABIMENTO - SÚMULA 74 DO STJ - DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO SE RESTRINGE À CERTIDÃO DE NASCIMENTO - MENOR QUALIFICADO PELA POLÍCIA CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1416968-3 3ª CCRIMINALCORRUPÇÃO EVIDENCIADA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
(TJ-PR - APL: 1416968-3, Relator: JOAO DOMINGOS KUSTER PUPPI, Data de Julgamento: 16/06/2016, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/07/2016).
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CORREIOS. ARMA DE POLICIAL.
ROUBO CONSUMADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATIPICIDADE.
LATROCÍNIO TENTADO
. ANIMUS NECANDI. CONFIGURAÇÃO. IMAGENS DE CIRCUITO DE SEGURANÇA. DISPAROS DE ARMA DE FOGO. LESÕES NA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. REDUÇÃO DE PENA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO. CONCURSO FORMAL. AUMENTO. NÚMERO DE DELITOS PRATICADOS. PARÂMETRO. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INIMPUTABILIDADE NA DATA DO FATO. INDEFERIMENTO. 1. É atípica, por ausência do especial fim de agir - o ânimo de assenhoramento definitivo do bem -, a conduta de réu que, durante tentativa de assalto a agência dos Correios, entrou em luta corporal com um policial civil que se encontrava no interior do estabelecimento,
para evitar que fosse baleado pelo agente de segurança que sacou a própria arma de fogo com vistas a deter os assaltantes - apesar de o artefato ter sido levado pelos criminosos. 2. Réu, que na tentativa de roubo a agência dos Correios, aponta arma de fogo contra policial civil e só não dispara por inabilidade no manuseio comete latrocínio tentado
. 3. Imagens capturadas por sete câmeras do circuito interno e externo de segurança da agência assaltada não deixam margem a dúvidas quanto ao animus necandi do acusado, inclusive admitido por ele em depoimento. 4. As circunstâncias atenuantes não podem conduzir a pena-base abaixo do mínimo legal - Enunciado 231 da Súmula do STJ. 5. O iter criminis percorrido é o critério para aplicação da redução referente à tentativa. (precedentes) 6. No concurso formal de crimes, o parâmetro para elevação da pena é a quantidade de condutas praticadas. (precedentes) 7. Descabe deferir medida de segurança a réu que não prova o estado de inimputabilidade na data do fato. 8. Apelação provida em parte. (TRF-1 - APR: 00040576320144013603 0004057-63.2014.4.01.3603, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, Data de Julgamento: 05/04/2017, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 02/05/2017 e-DJF1)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas
, tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado em companhia do nacional José Carlos, adentraram na casa da vítima, e, diante da impossibilidade de não conseguirem dinheiro, o acusado José Carlos desferiu facadas no ofendido, ocasionando seu óbito
.
Desse modo, andou bem o juízo a quo ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de latrocínio ao conferir validade aos depoimentos prestados pelas testemunhas e documentos juntados aos autos.

Destaque-se ainda que o próprio réu assumiu em juízo que foram na residência do ofendido, com intuito de roubo o dinheiro e a arma da vítima, e que diante da possibilidade José Carlos desferiu facadas na mesma, causando sua morte.

Por tais razões de decidir, rechaço a pretensão da absolvição do apelante.
2.

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - ART. 29, § 2º DO CÓDIGO PENAL .

Neste capítulo a Defesa pleiteia o reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 2º do Código Penal, sob o fundamento que, embora o apelante tenha assumido, em juízo, sua participação na empreitada criminosa, entretanto, sua intenção era subtrair uma arma de fogo pertencente à vítima.

Entendo, que no presente caso, também não devem prosperar as razões recursais do ora recorrente, explico.

De acordo com que estabelece o art. 29, § 2º,
in verbis
:
Art. 29
- Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º
- Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Conforme prevê o dispositivo penal, incorrerá na responsabilidade do fato delituoso o agente que concorrer para o crime, bastando que a conduta seja relevante e que entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule, como bem ressaltou o Procurado de Justiça, em seu parecer (fl. 147).

De acordo com o caso em discussão, o apelante anuiu à empreitada delituosa e assumiu a responsabilidade pelo resultado morte, para que fosse concretizada a subtração dos bens da vítima, a qual restou frustrada.

Trago para maiores esclarecimento, trechos dos depoimentos das testemunhas, ouvidas em juízo, que foram uníssonos e contundentes da participação do apelante na ação delituosa, ocasionando a morte da vítima.

A testemunha
PAULO DAS MERCES PRISTES
, relatou (mídia audiovisual, fl. 109)
QUE era amigo de RAIMUNDO NONATO; QUE estava pescando, quando chegou na casa de RAIMUNDO, ele estava entregando farinha para os acusados; QUE foi colocar o material da pescaria no girau, ocasião que ouviu quando RAIMUNDO disse para o acusado JOSÉ CARLOS, pára com isso, eu te conheço, tira essa faca do meu pescoço; QUE DANIEL também falou para que parasse com aquilo, ocasião que JOSÉ CARLOS jogou um facão para ALEX DANILO, para que esse segurasse DANIEL, para que não viesse até onde se encontrava; QUE JOSÉ CARLOS dizia para ALEX DANILO, se o negão se mexer passa bala nele; QUE ficou paralisado; QUE quando Alex Danilo foi até DANIEL, JOSE CARLOS disse que qualquer coisa, se o negão se mexesse iria ele mesmo passar bala nele; QUE viu quando JOSE CARLOS passou a faca no Raimundo, cortando-o; QUE viu o DANILO partido pra cima de DANIEL, portando um facão, olhou e viu que tinha um outro facão de baixo de uma carrocinha, quando pegou o facão e foi pra cima de DANILO, ele rodeou, ocasião que jogou no depoente o facão que portava, sendo atingido pelo cabo do facão; QUE partiu pra cima de DANILO, mas ele correu; QUE a faca utilizada era pequena, foi jogada no chão; QUE conhece o DANILO, foi criado junto com o filho de RAIMUNDO; QUE a dupla já era conhecida em praticar roubo; QUE o fato ocorreu em razão de roubo, que os acusados queriam dinheiro e por não conseguirem começou a furar o homem (...)

A testemunha
DANIEL FERREIRA LIMA
declarou (mídia audiovisual fl. 109)
¿QUE estava no igarape tomando banho, quando estava retornando com PAULO, veio o acusado ALEXY DANILO, portando um facão, pedindo para que depoente ficasse no chão, ocasião que deferiu um golpe, não o atingindo porque acertou na carroça que se encontrava perto do depoente; QUE presenciou o acusado JOSE CARLOS desferir golpes de facada na vítima; QUE ALEXY DANILO acompanhava o tempo todo José Carlos, não se afastando do mesmo; QUE o PAULO presenciou de mais perto todo o fato; QUE após terem matado a vítima, foram pra cima de Paulo, agredindo-a, ocasião que ela pediu socorro ao depoente, momento que os acusados fugiram; QUE ALEX DANILO ainda ameaçou os dois, que iria voltar e matá-los;QUE já conhecia ALEX DANILO, já tinha sido preso com drogas; QUE não sabe porque não o matou; QUE não conseguiram levar nada do apelante, pois não tinham dinheiro; QUE não conseguiram levar o dinheiro da vítima, porque não viram;QUE não tem dúvidas que o crime foi praticado pelo JOSÉ CARLOS e ALEX DANILO.

Dito isto, conforme demonstrado na instrução processual, através das provas orais colhidas em juízo, onde as testemunhas foram enfáticas ao afirmar que o apelante participou de forma efetiva no planejamento e na execução do delito aqui processado, tendo ajudado na tentativa de subtração da
res furtiva
da vítima, conforme relatos transcritos.

Assim, não há como se falar em participação de menor importância, considerando-se que o apelante agiu de forma consciente e voluntária na prática do delito, tendo agido de maneira premeditada e calculada para conseguir alcançar o objetivo delituoso.

Pode-se concluir que os depoimentos judiciais e as demais provas constantes nos autos demonstram a veracidade dos fatos, sendo indubitável a autoria do ora apelante nos fatos contidos na exordial, não importando a função que cada um dos envolvidos tiveram no momento da consumação do delito, pois todos de alguma forma colaboraram para o sucesso da prática delitiva, seja ameaçando as vítimas para que a operação criminosa se consumasse (como fez o apelante).

Nesse sentido trago à colação o seguinte julgado:
PENAL. ROUBO COM USO DE ARMA. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA.
PRETENSÃO À RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA, AO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
,
DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU DE PRIVILÉGIO AO DELITO. IMPROCEDÊNCIA
. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 Ré condenada por infringir o artigo 157, § 2
o
, inciso I, do Código Penal, depois de subtrair o telefone de transeunte em via pública, intimidando-o com uma faca. 2 O uso de uma faca tipo peixeira configura a forma majorado do tipo penal do roubo e não permite a reclassificação da conduta para furto. O princípio da insignificância e forma privilegiada são incompatíveis com a ofensividade própria do delito de roubo, que abrange a tutela da incolumidade física e psíquica da vítima, além do patrimônio. 3 A consumação do roubo se dá com a simples inversão da posse da res furtiva, conforme preconiza teoria da amotio, ainda que haja perseguição em seguida à subtração, não se cogitando de participação de menor importância quando o crime é cometido por um único agente. 4 Impõe-se reduzir a pena quando presente a atenuante da menoridade relativa da ré, que contava menos de vinte e um anos à época do fato. 5 Apelação parcialmente provida. (TJ-DF 20170410026248 DF 0002540-47.2017.8.07.0004, Relator: GEORGE LOPES, Data de Julgamento: 09/11/2017, 1
a
TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/11/2017 .

Pelas questões expostas, nego o requerido da defesa.
3.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA

No que diz respeito a dosimetria da pena, a defesa alega ter havido erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte do juízo, uma vez que na sua primeira fase valorou negativamente as circunstância judiciais do art. 59 do CPB sem fundamentação idônea, portanto, devendo as penas serem aplicadas no seu mínimo legal, assim como na pena intermediária o julgador aplicou o
quantum
da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, ¿d¿, do Código Penal, sem a fundamentação adequada, merecendo dessa feita, ser aplicado no patamar de 1/6, devendo dessa feita ser redimensionada pena aplicada.

1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL

A aplicação da pena nada mais é do que a transmutação da pretensão punitiva do Estado e seu conceito essencialmente abstrato para o direito penal concreto e devidamente consubstanciado naquilo que foi apurado durante o devido processo legal. Sendo assim, ao aplicar a pena o magistrado deve atentar-se para as formas legais, assim como, para as circunstâncias judiciais, com o fito de estabelecer uma política criminal que vise não somente a repressão ao crime, mas também, a prevenção e reinserção social do agente delitivo, escudando-se lealmente no que determina o art. 59 da Lei Adjetiva Penal.

Nos dizeres do insigne jurisprudente Alberto Silva Franco:
¿Os critérios legais servem de guia ao juiz que profere a sentença, mas não manietam a sua atividade de particularizar a pena no caso concreto, momento em que possui alto espaço de discricionariedade, desde que, legitimamente fundamentada a sua escolha¿
(Código Penal e sua Interpretação, 8ª ed. rev. atual. E ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 341).

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena. Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor dos dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:
CR/88:
Art. 5º. (...)
XLVI - A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
CP:
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;
II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;
III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;
IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.
Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que o magistrado singular, em observância ao disposto no
artigo 59 do Código Penal
, fixou em 22
(vinte e dois) anos de reclusão, e mais 40 (quarenta) dias-multa, pena esta superior ao mínimo previsto no art. 157, § 3º, II, do Código Penal.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada
: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Ao julgador singular, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus Nº 191734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/9/2012
, assentou que: ¿(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, tinha consciência de que agia em desacordo com a lei (culpabilidade) e vítima em nada contribui para o crime (comportamento da vítima) (...)¿.
¿(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo¿. No mesmo sentido,
Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592),
ensina que (...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...).

Da sentença penal ora guerreada, tem-se o seguinte trecho correspondente ao estudo das circunstâncias judiciais, diz o magistrado
a quo (fls. 107-108)
:
¿1) Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (1a. Fase): O acusado agiu com dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime), o que é inerente à figura criminal. Sobre antecedentes o princípio constitucional da inocência acarretou a perda da finalidade material nesse item. Quanto à conduta social, o dado é de difícil ilação, eis que o acusado demonstrou ter trabalhado como chapa e ajudante de pedreiro, nada constando nos autos de desabonador ao agente. Em relação
à personalidade
, o agente demonstrou, com a referida atitude, tendente à prática criminosa, tendo registros anteriores. Os
motivos
da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão. As circunstâncias e
consequências do crime
, nelas se incluindo a atitude durante ou após a conduta criminosa, indicam no presente caso a ocorrência de confissão e o abalo moral aos familiares da vítima. A participação (ou precipitação) para o delito pela vítima é nula, eis que não concorreu com nenhuma conduta. Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais as situações justificam afastamento moderado do mínimo legal, especialmente pela mesquinhez que motivou a ação, fixo a pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão mais 40 (quarenta) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato, esta fixada com base exclusivamente na situação econômica do réu. 2)- Atenuantes e Agravantes (2a. Fase): Na apreciação das circunstâncias atenuantes, presente a confissão, no que diminuo em 12 (doze) meses a pena base. Quanto às agravantes, ausentes qualquer uma delas.3)- Causas de aumento e diminuição (3a. Fase): Inexistem causas de aumento da parte geral e diminuição na parte especial do Código Penal. Ultrapassada tal análise, fixo como pena definitiva 21 (vinte e um) anos de reclusão¿.

In casu,
o juízo de valoração discricionário imprimido pelo juízo de direito, no apreço das circunstâncias judiciais, encontram-se s, pois, considerou que, dentro do rol exemplificativo expresso no art. 59 do Código Penal, a
personalidade, motivos, circunstâncias
e
consequências do crime
se mostraram desfavoráveis ao réu, haja vista que amparado nos depoimentos prestados em juízo perante o Plenário do Júri, donde não nos permite espaço para o afastamento da negativação de tais vetores judiciais.

Quanto a Personalidade do agente

A conduta social e personalidade não tem relação com ações delituosas, que podem influenciar a aplicação da pena sob outros fundamentos: antecedentes, reincidência e agravante genérica.

É neste sentido a decisão do STJ no REsp 1.760.972/MG (j. 08/11/2018).
DIREITO PENAL - FURTO QUALIFICADO - ANTECEDENTES - INQUÉRITOS E PROCESSOS EM ANDAMENTO - CONDUTA SOCIAL - PENA DE MULTA - PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO - ATENUANTE - FIXAÇÃO DAS PENAS - REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. I - Inquéritos e processos criminais em andamento não podem macular o réu como portador de maus antecedentes, em respeito ao princípio da não-culpabilidade. II -
Conduta social "é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança etc" (NUCCI), não se podendo fazer um juízo de reprovação de tal circunstância judicial com base na existência de inquéritos e processos criminais em andamento.
(...) . (APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0040.07.062772-0/001 - COMARCA DE ARAXÁ - APELANTE(S): MARCIO BATISTA NEIVA, CLÉBIO BARBOSA NETO - APELADO(A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO MINAS GERAIS - RELATOR: EXMO. SR. DES. ADILSON LAMOUNIER)
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES. DOSIMETRIA DA REPRIMENDA. CONSIDERAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES COM BASE EM PROCESSOS INSTAURADOS SEM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. EQUIVOCADOS ANTECEDENTES TAMBÉM CONSIDERADOS COMO MÁ CONDUTA SOCIAL. INVERSÃO DAS FASES DA DOSIMETRIA FAVORÁVEL AO RÉU. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NO QUE SE REFERE À PROPORÇÃO TOMADA NA REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1- As decisões judiciais devem ser cuidadosamente fundamentadas, principalmente na dosimetria da pena, em que se concede ao Juiz um maior arbítrio, de modo que se permita às partes o exame do exercício de tal poder. 2-
Inquéritos policiais e ações penais em andamento não constituem maus antecedentes, má conduta social nem personalidade desajustada, porquanto ainda não se tem contra o réu um título executivo penal definitivo.
3- O método trifásico deve ser rigorosamente obedecido, posto que resulta de disposição legal, mas se é feita inversão das suas fases e ela resulta em favor do réu, sem recurso da acusação, deve ser mantida. (...) .
(HC 81726 / GO
HABEAS CORPUS
- 5ª Turma - Ministra Jane Silva)

o magistrado não possui capacidade científica para a devida aferição das mencionadas circunstâncias. Nestas situações, o que se tem é a utilização da própria consciência e percepção pessoal do magistrado nas decisões judiciais.

Assim, ante a valoração negativa da personalidade em desacordo com as disposições legais, entendo que a presente circunstância deva ter a
valoração neutra
.

Os Motivos do crime são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal. Os motivos podem ser conforme ou em contraste com as exigências de uma sociedade. Não há dúvidas de que, de acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem mais ou bem menos reprovável. O motivo constitui a origem propulsora da vontade criminosa.

Nada mais é do que o `porquê¿ da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime possui um motivo. É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc)."
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2013. p. 133)

Os Motivos do crime:
são os precedentes psicológicos propulsores da conduta. [...]. Caso o motivo configure qualificadora, agravante ou atenuante genérica, causa de aumento ou de diminuição, não poderá ser considerado como circunstância judicial, evitando o
bis in idem
." (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal - Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490-491)

Observo não há elementos para avaliar esta referida circunstância, motivo pelo qual, considero-a
neutra
.

As
circunstâncias do crime
dizem respeito a elementos objetivo do fato ilícito, como tempo, lugar, modo de execução. Elas não compõem o crime, mas influenciam sua gravidade. O julgador em sua análise a valorou negativamente ao apelante, por entender abalo moral aos familiares da vítima.

Embora o magistrado não tenha trazido uma justificação genérica, considero que a circunstância que o fato ocorreu, durante o dia, na residência da vítima, além de que envolveu o auxílio de outra pessoa, o que dificultou a defesa da vítima, denota uma maior gravidade do delito. Posto isso, deve ser considerada tal
circunstância desfavorável
.

refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

S
¿
o normais aos crimes desta natureza, devendo esta circunstância ser considerada neutra.

As
CONSEQUÊNCIAS
é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32
"Também se admite a análise desfavorável das consequências do crime pelo fato de o réu ter causado dano a veículo de terceiro (fl. 103v). A conduta tipificada no artigo 306, da Lei nº 9.503/97, configura hipótese de crime de mera conduta, de perigo abstrato, que se consuma pela simples condução de veículo automotor sob a influência de álcool, com alteração da capacidade psicomotora, não exigindo a produção de nenhum resultado.¿
Assim, os danos provocados no veículo de Gentil Feliciano de Oliveira, decorrentes do acidente no qual o réu se envolveu, enquanto conduzia sob estado de embriaguez, não são consequências inerentes ao próprio tipo penal e, portanto, autorizam o incremento da pena-base." (
APR 20140410071437
).

No presente caso, referido vetor não transborda ao que é comum ao tipo penal de latrocínio, portanto, devendo ser
neutra
.

No caso dos autos, tem-se que a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (consequências do crime), merece uma maior censura, conforme pontuado pelo juízo sentenciante.

Com efeito, é plenamente plausível, no momento da aplicação da pena a exasperação da reprimenda se constatado que uma das circunstâncias judiciais é desfavorável, no caso concreto, foi uma circunstância (
circunstância do crime)
, e, isto de
per si
, já autoriza a fixação da pena acima do patamar mínimo

De acordo com entendimento da Jurisprudência, inclusive, sumulado por este Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis:
Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do artigo 59 do CPB obedece a critérios quantitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Diante existir ao apelante uma circunstância judiciai do art. 59 do Código Penal referentes às
circunstâncias do crime,
fundamentada está o afastamento da pena-base do mínimo legal, motivo pelo qual mantenho a pena base aplicada na sentença, por ser justa e proporcional ao caso concreto.
2ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA: APLICAÇÃO DO QUANTUM DE 1/6 (UM SEXTO) À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Por fim, a defesa requereu a aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, alínea ¿d¿, do Código Penal, no percentual de 1/6 (um sexto), tendo em vista o juízo não ter justificado a aplicação do seu quantum em 12 (doze) meses.

Quanto a fração de redução de 1/6, acolho o pleito requerido, uma vez que esse é o quantum adotado pelos tribunais superiores, entretanto, deixo de aplicá-lo, face o entendimento já consolidado em nossos Tribunais, da Súmula 231 do STJ.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: ¿
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
¿. Assim, no caso concreto, caso se aplica o quantum de 1/6 (um sexto), equivaleria a redução da pena para 18 (dezoito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pena esta abaixo do mínimo legal, que prevê para o crime tipificado no art. 157, § 3º, II do CP, pena de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Nesse sentido, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
¿Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:
Habeas corpus
. Penal. Homicídio simples. Artigo 121, caput, do Código Penal. Pena-BASE. Atenuante genérica. Confissão. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes. [...].

Atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes
.
(STF - HC 124954, Relator (a): Ministro
Dias Toffoli
, Publicado em: 08/04/2015).

Nossa egrégia corte neste sentido também já se manifestou, a saber:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO (ART. 155, CAPUT C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O Apelante recorre para que, com fundamento em exacerbação da dosimetria da pena base, a mesma seja reduzida para o mínimo legal, considerando que as circunstâncias judiciais do Art. 59 do CP não teriam sido valorados de forma escorreita, justificando então, a redução; Contudo, no que pese a dosimetria da pena, a existência de circunstâncias judiciais negativas, quais sejam os antecedentes criminais, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequência do crime, justificam a fixação da pena, nessa fase, acima do mínimo legal, ou seja, não há como atender o pleito da Defesa da aplicação da pena no mínimo legal; A Defesa pleiteia a aplicação da pena abaixo do mínimo legal, mediante incidência da circunstância atenuante da confissão. Não obstante tenha o réu, de fato, confessado o cometimento do delito em voga, fazendo, assim, jus à mencionada minorante, data máxima venia, entendo que não deve o pleito recursal lograr êxito, em estrita observância ao enunciado na Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual expressamente determina que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"; 4- Ademais, é cediço, na doutrina e jurisprudência, que as circunstâncias atenuantes e agravantes, diferentemente das causas de diminuição e aumento de pena, não têm o condão de reduzir à pena aquém do mínimo legal, nem de aumentá-la acima do máximo permitido. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-PA - APL: 201230054425 PA, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZ CONV. MUT. 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 14/08/2014).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Entendimento acolhido por nossa jurisprudência:
REDUÇÃO DA PENA FIXADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA-CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. REDUÇÃO DE 1/6 DA PENA-BASE. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. 2. Quanto à fração de redução da pena na segunda fase em razão da confissão espontânea, merece parcial provimento o recurso, uma vez que a pena deveria ter sido reduzida em 1/6, conforme critério adotado pelos tribunais superiores. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar a pena em 2 anos de reclusão, mantendo-se a sentença em seus demais termos. (Apelação TJ-DF.00049891520168070003, publicada em 30/03/2020)
APELAÇÃO CRIME - ESTELIONATO-ART.171, § 2º, INCISO II (2º FATO), AMBOS DO CÓDIGO PENAL) CAPUT CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO - PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO - PEDIDO DE APLICAÇÃO DA LEI 12.234/10 - IMPOSSIBILIDADE - FATOS OCORRIDOS EM FEVEREIRO DE 2012 - TEMPO REGE O ATO - DELITO COMETIDO NO ESCOPO DE LEI CONJUNT PROBATÓRIO SÓLIDO POSTERIOR - PLEITO ABSOLUTÓRIO - E SUFICIENTE A SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS - VENDA DE TERRENO PARA DOIS INDIVÍDUOS CONCOMITANTEMENTE - AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO - CONFISSÃO DO ACUSADO - REDUÇÃO DA PENA FIXADA - EX OFFÍCIO REDUÇÃO DE 1/6 DA PENA EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM ALÇTERAÇÃO DE OFÍCIO (Apelação 0026860-49.2012.816.0017, julgado em 14/02/2019)

Diante dos fundamentos expostos, torno a pena intermediária em
20 (vinte) anos de reclusão, e mais 33 (trinta e três) dias-multa
, que tornando-a definitiva, tendo em vista inexistir causas de aumento ou de diminuição.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito, concedo
parcial provimento
, alterando a pena definitiva para
20 (vinte) anos de reclusão e mais 33 (trinta e três) dias-multa, em regime inicialmente fechado
, mantendo os demais termos da sentença vergastada.

É o como voto.
Belém/PA, 10 de agosto de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora